Tribunal: TJSP
Processo: 1036224-45.2017.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Rômolo Russo
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-03
Data de publicação: 2020-05-03

Ementa:
COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA. JUROS DE OBRA. Verba cuja cobrança foi expressamente prevista no contrato de financiamento imobiliário firmado pelo consumidor com o Banco do Brasil S/A. Repasse que somente seria ilícito após o prazo ajustado para entrega do imóvel compromissado, o que não ocorrera. Tema 06 do IRDR n. 0023203-35.2016.8.26.0000. Sentença mantida. CORREÇÃO MONETÁRIA. Contrato de

Ementa:
COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA. JUROS DE OBRA. Verba cuja cobrança foi expressamente prevista no contrato de financiamento imobiliário firmado pelo consumidor com o Banco do Brasil S/A. Repasse que somente seria ilícito após o prazo ajustado para entrega do imóvel compromissado, o que não ocorrera. Tema 06 do IRDR n. 0023203-35.2016.8.26.0000. Sentença mantida. CORREÇÃO MONETÁRIA. Contrato de financiamento imobiliário celebrado pelo consumidor junto ao Banco do Brasil S/A que não quitara integralmente o saldo devedor do preço do imóvel compromissado perante a construtora. Promitente-comprador que subscrevera termo de confissão de dívida no qual se obrigara a pagar a diferença. Abusividade não evidenciada. Sentença mantida. Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Registro: 2020.0000308355
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1036224-45.2017.8.26.0576, da Comarca de São José do Rio Preto, em que é apelante
WALYSSON FERNANDES DA CRUZ (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado MRV
ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARY GRÜN
(Presidente sem voto), MARIA DE LOURDES LOPEZ GIL E JOSÉ RUBENS QUEIROZ
GOMES.
São Paulo, 3 de maio de 2020.
RÔMOLO RUSSO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível no 1036224-45.2017.8.26.0576 -Voto no 28.166
2
Voto no. 28.166
Apelação no. 1036224-45.2017.8.26.0576
Comarca:
São José do Rio Preto 5a Vara Cível
Ação:
Compromisso de compra e venda
Apelante(s):
Walysson Fernandes da Cruz
Apelado(s):
MRV Engenharia e Participações S/A
COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA. JUROS DE
OBRA. Verba cuja cobrança foi expressamente
prevista no contrato de financiamento imobiliário
firmado pelo consumidor com o Banco do Brasil
S/A. Repasse que somente seria ilícito após o
prazo
ajustado
para
entrega
do
imóvel
compromissado, o que não ocorrera. Tema 06 do
IRDR
n.
0023203-35.2016.8.26.0000.
Sentença
mantida. CORREÇÃO MONETÁRIA. Contrato de
financiamento
imobiliário
celebrado
pelo
consumidor junto ao Banco do Brasil S/A que não
quitara integralmente o saldo devedor do preço do
imóvel compromissado perante a construtora.
Promitente-comprador que subscrevera termo de
confissão de dívida no qual se obrigara a pagar a
diferença. Abusividade não evidenciada. Sentença
mantida. Recurso desprovido.
Da r. sentença (fls. 361/364) que julga
improcedente a ação; apela o autor vencido postulando a reforma do
julgado.
Por suas razões recursais (fls. 367/374),
assevera, em síntese, que segundo cláusula 4.1.4 financiaria junto a
instituição bancária o valor de R$ 121.431,00. Segundo tópico
seguinte o 'Reajuste' seria cobrado segundo índice INCC/FGV, valor
que fora quitado em 05/11/2015. Aponta que embora tenha pago a
quantia, lhe fora cobrado adicional de R$ 2.716,84 referente a “juro
contratual de fase de obra” e “diferença financiamento”, valor indevido
que deve ser ressarcido. Pede o provimento.
Recurso isento de preparo e respondido (fls.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível no 1036224-45.2017.8.26.0576 -Voto no 28.166
3
378/395).
Não houve oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
Inconsistente juridicamente o apelo.
No que tange aos juros de obra impugnados, é
mister reconhecer que inexistindo atraso na entrega do imóvel
compromissado não há se falar em ilegalidade do repasse de tal
verba ao consumidor, sobretudo em função da expressa previsão
contratual da cobrança no contrato de financiamento imobiliário
firmado com o Banco do Brasil S/A (fls. 97/106).
Nesse tom, aliás, é o Tema 06 aprovado pela
Turma Especial Privado 1 no Incidente de Resolução de Demandas
Repetitivas n. 0023203-35.2016.8.26.0000, de relatoria do Des.
FRANCISCO EDUARDO LOUREIRO, j. em 31/05/2017:
“É ilícito o repasse dos 'juros de obra', ou 'juros de
evolução da obra', ou 'taxa de evolução da obra', ou
outros encargos equivalentes após o prazo ajustado no
contrato para entrega das chaves da unidade
autônoma, incluído período de tolerância”.
No caso em voga, os juros de obra contra os
quais se insurge o consumidor foram cobrados enquanto ainda não
escoado o prazo para a entrega das chaves, do que emerge a licitude
da cobrança realizada pela ré.
Por derradeiro, tem-se que por ocasião da
celebração do compromisso de compra e venda entre as partes, o
autor-apelante se comprometera a pagar por recursos próprios a
quantia de R$ 22.099,00 (fls. 10/11), acrescido de R$ 7.031,00
advindo de recurso concedido pelo FGTS como forma de desconto
(fls. 99).
Igualmente, restou convencionado que o saldo
devedor remanescente, qual seja, R$ 121.431,00,00, seria pago em
parcela única mediante a obtenção de financiamento perante agente
financeiro (fls. 11).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível no 1036224-45.2017.8.26.0576 -Voto no 28.166
4
Referido financiamento imobiliário foi obtido
pelo consumidor em 05/11/2015, pelo valor de R$ 114,400.
Por conseguinte, ante a insuficiência do
montante financiado para a quitação do saldo devedor, o promitente-
comprador subscrevera termo de confissão de dívida por meio do qual
reconhecera a pendência de saldo devedor, não obstante a quitação
outorgada pela ré perante o agente financeiro (fls. 142/146).
Em tal gramatura, não transpira dos autos a
propalada abusividade na cobrança a título de diferença no
financiamento, sequer alegada de forma específica pelo recorrente.
Irretorquível, pois, o julgado monocrático.
Por esses fundamentos, pelo meu voto, nego
provimento ao recurso. Nos moldes do art. 85, § 11, do CPC, majoro
os honorários sucumbenciais para 15% do valor atualizado da causa,
cuja exigibilidade remanescerá suspensa, nos termos do art. 98, § 3o,
do mesmo diploma processual.
RÔMOLO RUSSO
Relator